Tribunal: TJSP
Processo: 1001116-20.2021.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a irregularidade na

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos morais e antecipação de tutela – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a irregularidade na inclusão de empréstimo consignado vinculado ao benefício previdenciário do apelante – Apelante que não comprovou ter sofrido transtornos psicológicos ou abalo a sua honra e imagem, em razão da simples inclusão indevida, que sequer chegou a ensejar descontos – Dano moral não configurado – Honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado majorados – Sentença mantida – Recurso improvido.